Tribunal: TJES
Processo: 5017842-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017842-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON DA SILVA LOUREIRO registrado(a) civilmente como EDSON DA SILVA LOUREIRO
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO REGÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DIGITAL. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que manteve a custódia do paciente pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa, sustentando-se nulidade de prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia e ausência de justa causa para a persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital apreendida autoriza, em sede de habeas corpus, a decretação de nulidade das provas e das provas derivadas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa em relação ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise da alegada quebra da cadeia de custódia demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não acarretam nulidade automática da prova, devendo ser aferida sua confiabilidade no curso da instrução criminal.
A decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica no caso, diante da inexistência de prova de adulteração ou contaminação do material digital.
Havia autorização judicial prévia para a extração e acesso aos dados dos aparelhos apreendidos, tornando irrelevante a alegação de ausência de consentimento ou de coação para desbloqueio do celular.
As declarações do paciente acerca de suposto acesso forçado ao aparelho celular mostram-se isoladas e desacompanhadas de outros elementos probatórios que evidenciem ilegalidade.
O trancamento da ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia.
As teses defensivas relativas à inexistência de vínculo do paciente com o grupo criminoso investigado demandam dilação probatória e se confundem com o mérito da ação penal, devendo ser apreciadas pelo juízo natural da causa.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 158-A a 158-F e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV e V; Lei nº 10.826/2003, art. 17; Lei nº 12.850/2003, arts. 1º e 2º, §§ 2º e 4º, V; Código Penal, art. 69; CF/1988, art. 5º, LV e LVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 890.066, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 198.629, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.09.2024; STJ, REsp nº 2.031.916, Relª. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STF, RHC-AgR nº 260.003, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 759.619, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2023; TJES, AgInt nº 0024853-45.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13.07.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017842-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON DA SILVA LOUREIRO

Advogado(s) do reclamante: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS, GABRIEL SOUZA SILVA ROCHA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDSON DA SILVA LOUREIRO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 16592773), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0003612-85.2022.8.08.0030 (Operação Regência), tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/2006, no artigo 17, da Lei nº 10.826/2003 (10 [dez] vezes), e no artigo 1º, c/c artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso V, ambos da Lei nº 12.850/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Nesse contexto, os impetrantes sustentam que “
O paciente encontra-se atualmente processado sob equívoca imputação de associação voltada ao tráfico de drogas, no âmbito da chamada ‘Operação Regência’. Todavia, a sua inclusão nos autos não decorre de qualquer prova de envolvimento com a traficância, mas sim de uma indevida sobreposição de
fatos já apurados em outra ação penal, referente à venda de uma arma de fogo
.
”.

Sustentam ainda, que “
A única circunstância que o conecta ao processo foi a busca e apreensão realizada em sua residência no ano de 2022, quando lhe foram atribuídos os crimes de porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso – fatos que já foram objeto de ação penal autônoma (proc. nº 0002610-80.2022.8.08.0030), na qual o paciente foi condenado e responde pela pena imposta
”.

Destacam também, que “
A partir dessa busca, de maneira absolutamente irregular, passou-se a ampliar artificialmente a sua responsabilidade, vinculando-o a um processo de tráfico de drogas com o qual jamais teve qualquer relação.
”, e que, “
Não houve droga apreendida em sua residência, não há laudo toxicológico contra si, tampouco conversas, mensagens ou depoimentos que indiquem sua participação no comércio ilícito de entorpecentes. O que houve, na verdade, foi a tentativa de transformar um fato isolado –
a venda de uma arma a corréu Albino
– em um elo fictício com uma suposta organização criminosa.
”

Por fim, asseveram que em audiência realizada em 29 de setembro de 2025, os agentes de segurança que cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência do paciente, “
[...]

admitiram
, ainda que de forma indireta,
que violaram a cadeia de custódia da prova digital
.
”, eis que “
Reconheceram que manusearam o celular de Edson sem observar qualquer protocolo, sem lacre, sem calculo hash, sem encaminhamento ao setor de criminalística ou à perícia oficial.
[...]
”.

Assim, postulam que seja decretada a nulidade da referida prova digital, bem como de todas as provas derivadas, com o consequente desentranhamento dos autos originários, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia.

Postulam, ainda,
o trancamento da Ação Penal nº
0003612-85.2022.8.08.0030
em relação ao paciente
, sob a
tese de ausência de elo entre ele e o suposto grupo criminoso investigado na denominada Operação Regência.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 14 de novembro de 2025 (id 17071360), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Inicialmente, acerca da tese de quebra da cadeia de custódia suscitada na presente impetração, imperioso rememorar que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
”.

Sendo assim, resta evidente que a análise de tal matéria demanda inserção no contexto fático-probatório do processo-crime, medida incabível na via estreita do
habeas corpus
, conforme assente na jurisprudência,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DE AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DAS PROVAS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não demonstrados de plano pelo agravante. 2.
O reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia demandaria amplo revolvimento do conjunto probatório, o que não é possível na via eleita
. 3. Hipótese em que a Corte estadual não apreciou as teses de quebra da cadeia de custódia e ausência de acesso à integralidade das provas, por entender inoportuno - tendo em vista que a instrução probatória nem sequer havia sido iniciada -, bem como por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão das matérias. Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, a matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 890.066; Proc. 2024/0038152-6; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 04/09/2024).

Também merece ser destacado, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que eventual irregularidade na cadeia de custódia não resulta na automática nulidade da prova, cabendo ao magistrado analisar todos os elementos produzidos durante a instrução processual, a fim de aferir se a prova é confiável.

Nessa quadra, colaciono o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. DETERMINAÇÃO DE EXAME DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE JÁ APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. 2. MATÉRIA QUE DEVE SER AVALIADA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 2.
Em especial, no que concerne à cadeia de custódia, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022)" (AGRG no RHC n. 182.668/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 198.629; Proc. 2024/0188844-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 04/09/2024).

Necessário pontuar, igualmente, que a quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, descrito no artigo 563, do Código de Processo Penal. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto para questionar: (I) a validade do laudo pericial diante da suposta quebra da cadeia de custódia; (II) o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (III) o regime inicial fechado imposto para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial; (II) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu; (III) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. 4.
A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado
. [...]. IV. Recurso Especial PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. (STJ; REsp 2.031.916; Proc. 2022/0321290-6; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PESCA PROBATÓRIA. PROVA DIGITAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de ato de autoridade judicial, que rejeitou preliminares suscitadas na resposta à acusação, nos autos de ação penal por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), consistente na alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital e suposta configuração de pesca probatória (fishing expedition) em decorrência de quebra generalizada de sigilo telemático.
A cadeia de custódia da prova, prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP, constitui mecanismo essencial para assegurar a integridade e a confiabilidade da prova criminal. Todavia, sua eventual inobservância, por si só, não implica nulidade automática, devendo ser demonstrado prejuízo concreto à parte, à luz do princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Precedentes do STJ. A defesa não logrou demonstrar, de forma objetiva, adulteração, manipulação ou ausência de integridade nas mídias acostadas aos autos, limitando-se a alegações genéricas quanto à ausência de formalização documental
. No tocante à alegada fishing expedition, inexiste ilegalidade manifesta na decisão que autorizou a quebra de sigilo telemático, a qual foi fundamentada com base em elementos concretos da investigação, sendo vedado ao habeas corpus promover dilação probatória para apurar eventual desvio de finalidade da medida. Ordem denegada. (TJPB; HCCr 0809264-43.2025.8.15.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB 30/07/2025).

In casu
, embora o impetrante sustente afronta aos procedimentos previstos no artigo 158-B, do Código de Processo Penal, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado, tendo o mesmo se limitado a asseverar que “
A apreensão do celular do paciente ocorreu sem o devido acondicionamento em invólucro lacrado, sem atribuição de número de série, sem lavratura de formulário de cadeia de custódia e sem encaminhamento ao setor de criminalística.
”, e que “
[...] os policiais admitiram que acessaram e manusearam o aparelho no local da diligência: [...]
”.

Sendo assim, tenho por incabível acolher a tese defensiva de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL. ANÁLISE DA PROVA NO PROCESSO PRINCIPAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de provas digitais, alegando quebra da cadeia de custódia, em investigação por roubo de veículos, receptação, associação criminosa, adulteração de sinais identificadores de veículos e lavagem de dinheiro. A impetração busca a anulação da prova digital extraída do celular de um corréu e de provas dela derivadas. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em analisar se a alegação de quebra da cadeia de custódia, referente à extração de dados de um aparelho celular, justifica a anulação das provas em habeas corpus, antes do julgamento do mérito no processo principal. III. Razões de decidir3.
A impetração alega falhas na cadeia de custódia, como ausência de perícia formal, método de extração inidôneo e falta de documentação. 4. A jurisprudência exige demonstração concreta de interferência na cadeia de custódia para a anulação de provas. A simples alegação de possível contaminação não é suficiente. No caso, não houve demonstração de violação da prova, apenas arguição genérica de quebra da cadeia de custódia. 5. A análise da alegada quebra de cadeia de custódia deve ocorrer no processo principal, com ampla defesa e contraditório. O habeas corpus não é a via adequada para essa análise aprofundada
. IV. Dispositivo e tese6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. 1. A alegação genérica de quebra de cadeia de custódia, sem prova concreta de contaminação da prova, não enseja a anulação da prova via habeas corpus. 2. A análise da alegada irregularidade na cadeia de custódia deve ser feita no processo principal, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º; 564, IV; CF/1988, art. 5º, LVI e LV. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 827.081/RJ, relatora ministra daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 27/11/2024, dje de 4/12/2024; AGRG no RHC n. 186.422/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas (STJ). (TJGO; HC 5292165-41.2025.8.09.0051; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Miguel da Silva Júnior; DJEGO 25/05/2025).

Ademais, em relação a afirmação de que “
Em juízo, Edson afirmou que jamais forneceu senha e que o aparelho somente pôde ser acessado porque os policiais utilizaram, à força, o reconhecimento facial.
”, tenho que a mesma não se mostra suficiente para anular a prova produzida.

Nessa senda, imperioso ressaltar que as declarações do ora paciente se mostram isoladas, tendo em vista que nenhum outro elemento probatório amealhado durante a instrução foi no mesmo sentido.

Também merece ser rememorado, que havia autorização judicial para extração e acesso imediato aos dados e inspeção lógica de todos os aparelhos apreendidos na residência de
EDSON DA SILVA LOUREIRO
, conforme incluso na decisão prolatada nos Autos nº 0001922-21.2022.8.08.0030.

Por ser oportuno, colaciono o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal em situação semelhante:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACESSO A DADOS DE CELULAR. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SENHA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.
Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve a validade da diligência de busca e apreensão em aparelho celular, afastando alegação de coação policial para obtenção de senha e indeferindo pedido de reconhecimento de nulidade processual
. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a alegação de coação para fornecimento de senha de celular autoriza o reconhecimento de nulidade da prova; (II) estabelecer se a ausência de comprovação de prejuízo impede a decretação de nulidade, à luz do art. 563 do CPP; e (III) determinar se inovação recursal em agravo regimental pode ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3.
A autorização judicial para acesso aos dados do aparelho celular torna desnecessário o consentimento do investigado para desbloqueio, de modo que a alegada coação não invalida a diligência. 4. A mera alegação de constrangimento, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não autoriza a anulação de ato processual nem justifica revisão da decisão das instâncias ordinárias, sendo vedado em habeas corpus o reexame de fatos e provas. 5. O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa ou ao processo
. 6. Argumentos inovadores suscitados apenas no agravo regimental configuram inovação recursal, não podendo ser apreciados sob pena de supressão de instância. 7. A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF sobre o tema. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 157.282-AGR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 156.894-AGR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018; HC nº 195.352-AGR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021; HC nº 133.864-AGR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018; RHC nº 216.250-AGR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022; HC nº 216.321-AGR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023; HC nº 212.835-AGR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 15/08/2023. (STF; RHC-AgR 260.003; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 22/09/2025; DJE 30/09/2025).

Para que não reste qualquer dúvida acerca da similitude da hipótese apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e o presente caso sob análise, tenho por necessário transcrever parte do judicioso voto prolatado pelo Ministro André Mendonça:

2. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:

“(...) 8. A defesa argumenta que o mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do coinvestigado Rene Raul Justino foi cumprido pela autoridade policial mediante coação, sob a alegação de que o desbloqueio do aparelho celular e a senha do aplicativo de mensagens teriam sido fornecidos de maneira involuntária.

9. O Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, afastou a hipótese de ilegalidade, aduzindo as seguintes razões:

‘É insuficiente, como prova da alegação de que o acesso a dispositivo telefônico foi obtido sem o consentimento do dono da coisa (mediante a coação para obtenção de senha numérica, e pelo reconhecimento facial involuntário do proprietário do celular),
apenas as declarações do suspeito e de sua esposa, se os agentes de polícia responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão declararam que tanto o celular quanto as senhas de acesso foram voluntariamente cedidos
.” (edoc. 5; grifos nossos)

10. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, afastou a alegação de nulidade, assentando que a extração dos dados foi devidamente autorizada judicialmente e que não houve comprovação de coação. Eis a ementa do julgado:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FRIAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA COAÇÃO DA POLÍCIA PARA A OBTENÇÃO DA SENHA DE DESBLOQUEIO DO CELULAR. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS DO APARELHO TELEFÔNICO. CONSENTIMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
‘A simples alegação de ocorrência de coação moral para a obtenção de senha do celular, desacompanhada de qualquer evidência, não é suficiente para a anulação do ato, especialmente porque a extração dos dados estava autorizada judicialmente e poderia ser realizada mesmo sem a utilização de senha de desbloqueio’
(AgRg no RHC n. 187.376/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024).

2. No caso,
a defesa não conseguiu demonstrar o alegado prejuízo, já que havia autorização judicial para a extração de dados do celular apreendido, independentemente do consentimento do investigado, sendo certo que eventual excesso na abordagem policial deve ser apurado em procedimento autônomo
, mas não invalida a diligência e tampouco implica nulidade da extração de dados do celular autorizada judicialmente.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.’ (e-doc. 143; grifos nossos)

11. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Com efeito, como bem apontado pelo STJ, a simples alegação de coação, desacompanhada de elemento apto a corroborar eventual ilegalidade no acesso ao conteúdo dos aparelhos, não justifica a providência pretendida pela defesa.
Chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias, a respeito de suposto constrangimento, demandaria revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do
habeas corpus
. Nesse sentido: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

12. Ademais, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico
pas de nullité sans grief
, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “
tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes
” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).

13. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:

‘(...)
a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício
’.

(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance.
As nulidades no processo penal
. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).

14. A partir de tais premissas, não se pode descurar que havia expressa autorização judicial para acessar os dados do aparelho apreendido, motivo pelo qual a obtenção de senha não se revelava imprescindível. Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o acesso ao conteúdo do aparelho foi previamente autorizado por ordem do Juízo competente, sendo despicienda, para o alcance da finalidade prevista na determinação, qualquer participação ativa do recorrente, do coinvestigado ou de quem quer que seja.”

3. Observa-se que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo sido colacionados precedentes específicos, de ambas as Turmas, a fim de revelar a orientação dominante, quanto aos temas, no âmbito da Corte.

4. Reforço que a mera alegação de coação, sem provas robustas que indiquem ilegalidade no acesso aos aparelhos, não autoriza a medida pleiteada, sendo vedado, em
habeas corpus
, o reexame de fatos e provas para concluir de forma diversa das instâncias ordinárias.

5. Além disso, conforme assinalei na decisão impugnada, diante da autorização judicial para acessar os dados do aparelho, a obtenção da senha era desnecessária, inexistindo prejuízo à defesa, pois o acesso já estava autorizado sem exigir participação do recorrente ou de terceiros.

6. Uma vez não verificada a existência de prejuízo, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece a nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição.

Por tanto, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do pedido de que seja decretada a nulidade da referida prova digital, bem como de todas as provas derivadas, com o consequente desentranhamento dos autos originários, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia.

Consequentemente, tenho por incabível o acolhimento do pedido de trancamento da Ação Penal nº 0003612-85.2022.8.08.0030 em relação ao paciente, sob a tese de ausência de elo entre ele e o suposto grupo criminoso investigado na denominada
Operação Regência
.

Nessa senda, destaco que o trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Nesse sentido:

[...]. 3. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. [...]. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023)

[...]. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. [...]. (TJES; AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, certo é que eventual alegação de ausência de justa causa, deverá ser analisada pelo magistrado a quo que atuará na condução do feito, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 337-F DO CÓDIGO PENAL (FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO, PRATICANDO ATOS DE SIMULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA) E ARTIGO 304 C/C ARTIGO 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (USO DE DOCUMENTO FALSO).
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO ACUSATÓRIO A DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PENA MÍNIMA A SER CONSIDERADA QUE ULTRAPASSA QUATRO ANOS. MANIFESTAÇÃO DA SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. Denúncia que, na espécie, preenche os requisitos do art. 41, do código de processo penal. Ausência de fishing expedition. Ausência de caráter exploratório ou especulativo na expedição de ofícios a outros municípios. Impossibilidade de trancamento da ação penal. Ordem admitida e, no mérito, denegada
. (TJPR; HCCr 0040676-03.2022.8.16.0000; Curitiba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 22/08/2022; DJPR 22/08/2022).

Ademais, urge salientar que a análise dos argumentos suscitados pelos impetrantes demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que revela-se descabido na via estreita do
habeas corpus
, tendo em vista que na verdade tangenciam a suposta ausência de elementos capazes de demonstrar a autoria e materialidade dos fatos imputados ao paciente
EDSON DA SILVA LOUREIRO
.

Sobre o tema transcrevo o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE MERO ILÍCITO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOLO NA VIA ELEITA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus
. 2. Nessa linha de intelecção. Para que se possa verificar se o recorrente teria ou não agido com dolo, ou se estaria configurado mero ilícito civil, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita (RHC n. 34.734/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2013, DJe de 14/10/2013). 3. Na hipótese, descabe analisar, nesta sede, a alegação de ausência de dolo ou de insuficiência dos elementos de prova colhidos nos quais foi ajuizada a ação penal a que respondem os pacientes, motivo pelo qual a alegação de atipicidade da conduta ou não configuração dos crimes de estelionato por não terem agido dolosamente para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que deverá ser feito oportunamente nos autos da ação penal correspondente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, no curso do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 899.156; Proc. 2024/0091956-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/05/2024).

Assim, tenho que na presente hipótese não restou verificada a possibilidade de acolhimento do pedido de trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 17668088.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)